Tribunal: TJPA
Processo: 0801491-76.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10987 - Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801491-76.2022.8.14.0000

REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA DA SILVA TEIXEIRA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO N° 0801491-76.2022.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA DA SILVA TEIXEIRA (ADVOGADO: NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PENAL E PROCESSUAL PENAL – REVISÃO CRIMINAL – DOSIMETRIA DA PENA – NÃO CONHECIMENTO - ROL DO ART. 621 DO CPP É TAXATIVO – PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA EM SEDE REVISIONAL - DESCABIMENTO. Inexistência de qualquer circunstância nova apta a embasar um pedido de revisão criminal a fim de modificar o édito condenatório e reduzir a pena imposta. Não há enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621, do CPP. Impossibilidade de reiteração do pedido de revisão sem novas provas, a fim de evitar repetição indefinida daquilo que já foi examinado. Não conhecimento da revisão criminal. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e oito de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0801491-76.2022.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA DA SILVA TEIXEIRA (ADVOGADO: NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -

Tratam os presentes autos de Revisão Criminal proposta por MARIA RAIMUNDA DA SILVA TEIXEIRA, com fundamento no art. 621, do CPP, objetivando desconstituir a decisão proferida na Ação Penal de n° 0003408- 87.2018.8.14.0006, em que foi condenada pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006; art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.823/03, e art. 288, do CP, sendo-lhe fixada a pena de 26 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 2.212 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

A ora Requerente, inconformada com a decisão, interpôs recurso de Apelação que foi negado provimento, sendo mantida a sentença em todos os seus termos, ID-8103924.

Aduz a Requerente, em suas razões revisionais, que inexiste fundamentação idônea das circunstâncias do art. 59 do CP, devendo a pena base ser reduzida e redimensionada para o mínimo legal.

Certidão de trânsito em julgado, ID-8103925.

Parecer ministerial pelo não conhecimento da revisão criminal, eis que não preenche as hipóteses de cabimento previstas no art. 621 do CPP.

Requer a gratuidade da justiça.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

VOTO

PROCESSO N° 0801491-76.2022.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA DA SILVA TEIXEIRA (ADVOGADO: NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CESAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR -

Tratam os presentes autos de Revisão Criminal proposta por MARIA RAIMUNDA DA SILVA TEIXEIRA, com fundamento no art. 621, do CPP, objetivando desconstituir a decisão proferida na Ação Penal de n° 0003408- 87.2018.8.14.0006, em que foi condenada pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006; art. 16, parágrafo único, inciso III, da Lei nº 10.823/03, e art. 288, do CP, sendo-lhe fixada a pena de 26 anos e 10 meses de reclusão e 2.212 dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Aduz a Requerente, em suas razões revisionais, que inexiste fundamentação idônea das circunstâncias do art. 59 do CP, devendo a pena base ser reduzida e redimensionada para o mínimo legal.

Inicialmente, defiro o benefício da gratuidade da justiça, conforme requerido na petição inicial.

Re
ssalto que a revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Contudo, não vislumbro no presente caso a existência de alguma prova inusitada de inocência da ré ou de sentença contrária à evidência dos autos.
Ademais,
a
revisão criminal não é recurso de Apelação, mas estreita via pela qual é possível modificar o trânsito em julgado para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, não se prestando para reexame de provas e de teses exaustivamente examinadas na sentença condenatória.

Constato que a ora Requerente não aponta qualquer circunstância nova apta a embasar um pedido de revisão criminal, a fim de modificar o édito condenatório e reduzir a pena imposta. Ademais, a dosimetria da pena já havia sido matéria de inconformismo em recurso de Apelação, ao qual foi negado provimento. Sendo assim,
a ação revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda, o que não constato nos presentes autos.

Assim, não vislumbro o enquadramento do pedido em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. A Requerente pretende na verdade rediscutir a dosimetria da pena a ela aplicada, repisando pontos já apreciados e julgados na sentença e no Acórdão. Todavia, a revisão criminal não se presta à reavaliação de provas quando não apresentadas razões novas capazes de determinar o reexame do julgado.

A jurisprudência é firme no sentido de que matéria apreciada na ação originária não pode ser reanalisada em sede de revisão criminal, como a seguir:

REVISÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÕES QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES PREVISTAS PELO ART. 621 DO CPP – CARÊNCIA DE AÇÃO DECRETADA. I –
Carece da ação de revisão criminal quem a emprega como uma segunda apelação, sem atentar às hipóteses previstas pelo artigo 621, do CPP, visando mero reexame de fatos e provas, quando ausente hipótese de contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos, e sem apresentar prova que se caracterize como nova, descoberta após a sentença, posto que a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos
. II – Carência de ação decretada. (TJMS, 1ª Seção Criminal, Relator (a): Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, j: 23/08/2019, p: 27/08/2019). (destaquei)

Importante frisar que
a Revisão Criminal não é recurso, logo não se presta para reanalisar matérias já discutidas na ação penal originária.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...)
A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória.
A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa “ao texto expresso da lei penal”, ou, quanto à matéria de fato, o desprezo “à evidência dos autos”. (...).” (RvC 5437, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 17-03-2015 PUBLIC 18-03-2015) (destaquei)

REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS DEDUZIDOS EM APELAÇÃO E REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. "
Impede-se a reiteração do pedido de revisão sem novas provas, evitando-se assim simples repetição indefinida daquilo que já foi examinado
. Assim, apenas um novo pedido com pretensão diversa, ou alicerçado em novas provas, que possibilite nova apreciação por novos fundamentos de fato e de direito, merece conhecimento" (Mirabette, Júlio Fabrini, Código de processo penal interpretado, 8. ed., São Paulo, Atlas, 2001, p. 1366). (destaquei)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, não conheço da Revisão Criminal, eis que não preenche os requisitos do art. 621 do CPP.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 08/03/2023